Tribunal: TJES
Processo: 5000818-16.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-16.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA GROBERIO FRISSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora, servidora pública contratada temporariamente, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de necessidade de produção de prova pericial complexa para apurar o direito ao adicional de insalubridade no período de fevereiro de 2019 a março de 2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade da prova pericial requerida para verificar o exercício de atividades insalubres pela autora, de forma a averiguar o direito da parte ao recebimento do adicional de insalubridade revogado pelo município recorrido.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial requerida pela autora, necessária para apurar a insalubridade no local de trabalho, com elaboração de laudo pericial técnico, envolve análise técnica complexa, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 3º da Lei n° 9.099/95 e o art. 10 da Lei n° 12.153/2009.

4. A sentença recorrida observou corretamente a necessidade de extinção do processo, em razão da incompetência do Juizado para a produção de prova pericial extensa.

5. Aplicação do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal, que prevê a incompetência do Juizado Especial para causas que demandem prova pericial complexa.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações que envolvam a apuração de insalubridade no ambiente de trabalho, com requerimento de produção de prova pericial com elaboração de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.099/95, art. 3º e 51, II.

Lei nº 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 0015406-61.2012.8.08.0028, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/07/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000818-16.2021.8.08.0038

RECORRENTE: RUBIA GROBERIO FRISSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora, servidora pública contratada temporariamente, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de necessidade de produção de prova pericial complexa para apurar o direito ao adicional de insalubridade no período de fevereiro de 2019 a março de 2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade da prova pericial requerida para verificar o exercício de atividades insalubres pela autora, de forma a averiguar o direito da parte ao recebimento do adicional de insalubridade revogado pelo município recorrido.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial requerida pela autora, necessária para apurar a insalubridade no local de trabalho, com elaboração de laudo pericial técnico, envolve análise técnica complexa, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 3º da Lei n° 9.099/95 e o art. 10 da Lei n° 12.153/2009.

4. A sentença recorrida observou corretamente a necessidade de extinção do processo, em razão da incompetência do Juizado para a produção de prova pericial extensa.

5. Aplicação do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal, que prevê a incompetência do Juizado Especial para causas que demandem prova pericial complexa.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações que envolvam a apuração de insalubridade no ambiente de trabalho, com requerimento de produção de prova pericial com elaboração de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.099/95, art. 3º e 51, II.

Lei nº 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 0015406-61.2012.8.08.0028, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/07/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que prestou serviços para o município de Nova Venecia como psicóloga, em regime de designação temporária, no período de agosto de 2017 a março de 2021. Contudo, em fevereiro de 2019 o município interrompeu unilateralmente o pagamento do adicional. Assim, pugna pelo recebimento do adicional de insalubridade no período de fevereiro de 2019 a março de 2021, no percentual de 40% (grau máximo), ou, sucessivamente, em grau médio (20%), conforme se apurar em perícia técnica a ser realizada, calculados sobre o salário-base, com reflexos em férias, 13º salário, INSS, FGTS, gratificações, abonos e adicionais.

O juízo sentenciante declarou sua incompetência para processar o feito, julgando o processo extinto sem resolução de mérito, em decorrência da necessidade de produção de prova pericial complexa.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Argumenta pela competência do juízo diante da possibilidade de realização do exame técnico previsto no art. 10 da Lei n° 12.153/2009. Destarte, pugna pelo reconhecimento da competência do juízo, com o retorno do feito ao juízo de 1° grau para produção da prova pericial requerida. Ato contínuo, a recorrente realizou o recolhimento das custas processuais recursais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a Lei Municipal n° 2.021/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia – estabeleceu o direito dos servidores ao recebimento do adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, regulamentando as hipóteses de cabimento, graus de insalubridade e percentual devido aos servidores. Nota-se:

Art. 143-A Conceder-se-á adicional pela prestação de serviços:

I - perigosos;

II - insalubres; e

III - penosos.

Art. 143-B São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

I - acima dos limites de tolerância previstos nos anexos números I, II, III, VII e VIII;

II - nas atividades mencionadas nos anexos números IV, IX e XI;

III - comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos anexos números V, VI e VII.

§ 1º Entende-se por Limite de Tolerância, para os fins desta lei, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do Trabalhador, durante a sua vida laboral.

§ 2º O exercício do trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os incisos I, II e III do caput deste artigo, assegura ao trabalhador a percepção de adicional e insalubridade, incidente sobre o salário base do servidor, equivalente a: (Redação dada pela Lei nº 3404/2017)

I - 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máximo;

II - 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio;

III - 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo.

§ 3º No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 4º A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.

§ 5º A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:

a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

b) a utilização de equipamento de proteção individual.

§ 6º Cabe à autoridade competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

§ 7º A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador.

§ 8º É facultado ao Município ou sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, a realização de perícia em setores da municipalidade, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividades insalubres.

§ 9º Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido.

§ 10 O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizadas.

§ 11 O disposto no § 8º não prejudica a ação fiscalização do MTp nem a realização ex officio da perícia quando solicitada pela justiça, nas localidades onde não houver perito.

Art. 143-C São consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeitos a:

a) degradação química ou autocatalítica;

b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.

§ 1º O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações e adicionais.

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

§ 3º É responsabilidade do Município a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.

§ 4º O disposto no § 3º não prejudica a ação de fiscalização do Ministério do Trabalho nem a realização ex officio da perícia.

§ 5º As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de duzentos litros para os inflamáveis líquidos e cento e trinta e cinco quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.

§ 6º As quantidades de inflamáveis, contidos nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão considerados para efeitos desta lei.

§ 7º Para efeito desta lei considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60ºC (sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 93ºC (noventa e três graus Celsius).

§ 8º Todas as áreas de risco previstas nesta lei devem ser delimitadas, sob responsabilidade do Município.

Nesse sentido, observo que a interrupção do fornecimento do adicional de insalubridade em favor da recorrente ocorreu após a emissão de laudo técnico atestando a inexistência de condições insalubres no ambiente de trabalho da parte, conforme documento de Id. n° 9085333.

Dessa forma, discorre a recorrente que os laudos juntados não correspondem ao local em que laborou, requerendo a prova pericial técnica para demonstrar o exercício de atividades expostas a agentes insalubres, que constitui o fato constitutivo de seu direito.

Nesse âmbito, entendo que a prova pericial requerida pela própria recorrente possui elevada complexidade, sendo necessária a elaboração de laudo técnico pormenorizado, por profissional habilitado, com análise detalhada do local e das condições de trabalho exercidas pela recorrente.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0015406-61.2012.8.08.0028 Apelante/Apelado: Rosane Aparecida da Silva Apelada/Apelante: Município da Irupi Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1 É defeso ao julgador por fim a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova pela parte interessada, em especial quando expressamente requerida. 2 Nas ações em que se busca o recebimento de adicional de insalubridade, mostra-se estritamente necessária a produção de prova pericial (Art. 195, CLT). 3 Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso interposto por Rosane Aparecida da Silva e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de Julho de 2018. PRESIDENTE RELATORA. (TJ-ES - APL: 00154066120128080028, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2018).

No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública é cabível a produção de prova técnica simplificada, que consiste na inquirição de um especialista, em audiência, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa, sem a necessidade de apresentação de laudo, na forma do art. 10 da Lei n° 12.153/2009,
in verbis
: “Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

Portanto, a produção de prova genuinamente pericial, conforme requerida pela recorrente, é incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Apesar dos documentos que instruem a inicial, apenas a realização da prova técnica, atípica do procedimento sumaríssimo, seria capaz de esclarecer os pontos que demandam esclarecimentos técnicos, especialmente por se tratar de pedido de insalubridade. Destarte, acolho a preliminar de complexidade da causa alegada pela Requerida, pois a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), já que a produção de prova pericial complexa se revela incompatível com o seu procedimento, impondose, assim, a extinção do processo. Vale dizer, a prova técnica torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial Cível para conciliar, processar e julgar a demanda.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)